Tribunal: TJDFT
Processo: 0712316-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS QUE DEMONSTREM A EVOLUÇÃO DO DÉBITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação monitória que foi extinta sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e art. 330 e 485, I, todos do Código de Processo Civil.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de extinção do feito monitório, sem resolução do mérito, por falta de juntada dos extratos bancários que demonstrem os créditos fornecidos os quais se pretende executar.
III. Razões de decidir
3. Conforme entendimento sumulado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça – Súmula 247, para a propositura de ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito, deve o autor instruir a inicial com o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado dos extratos demonstrativos da evolução do débito.
4. Não tendo a parte autora colacionado os extratos bancários que demonstrem os montantes obtidos pelo correntista, cabível o indeferimento da inicial.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1109065, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 11/07/2018.